Tribunal: TJDFT
Processo: 0715237-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715237-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE VARGAS XAVIER AGRAVADO: PH CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por George Vargas Xavier contra a decisão de remessa dos autos ao juízo natural proferida no plantão judicial da primeira instância, sob a fundamentação de ausência de “elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência excepcional do plantão judiciário, vez que a análise da tutela pretendida pode ser realizada tão logo se inicie o expediente forense sem a perda do direito ou a ocorrência de lesão irreparável à parte requerente”. O presente recurso foi, inicialmente, distribuído em regime de plantão judicial da segunda instância, oportunidade em que não teria sido admitido por não se enquadrar nas hipóteses restritas ao referido regime judicial (id 70932178). Ato contínuo, o agravo de instrumento foi redistribuído para este Relator. De antemão, registro que a matéria devolvida a esta Turma Cível reside na viabilidade de desbloqueio dos valores residuais retidos via sistema Sisbajud. Em consulta aos autos originários, constata-se a determinação judicial de “desbloqueio dos valores bloqueados na conta da parte executada, por meio do sistema SISBAJUD” (id 232916886), proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0712193-22.2023.8.07.0004 (1a Vara Cível do Gama/DF). Nesse contexto, em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre a manutenção de seu interesse recursal, sob pena de perda do objeto recursal, sobretudo porque eventual descumprimento de determinação judicial (desbloqueio de valores) deverá ser primariamente alegado nos autos originários. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator